Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705748-13.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JUDITE MENDES CORREIA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. INÉPCIA. REQUISITOS. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 4. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 5. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos mínimos que demonstrem a sua efetividade, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça. O credor não pode indicar aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo 6. O não atendimento ao comando judicial obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 54735863): sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão de veículo, extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de fornecimento dos meios necessários para a localização do veículo e citação da ré, bem como do não exercício da faculdade de converter o feito em ação de execução (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A. 4. Ré/apelada: Judite Mendes Correia. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. A devedora deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 1/4/2022. Emenda em 13/6/2022. Valor da causa: R$ 68.960,68. 6. Razões de apelação (ID no 54735864): a sentença afronta os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da não surpresa, pois a extinção do processo não oportunizou ao autor impulsionar o feito de maneira diversa. O STJ permite a consulta aos sistemas conveniados independentemente de comprovação do exaurimento de outros meios que estiverem à disposição do credor. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (ID no 54735865). 9. Sem contrarrazões (ID no 54735867). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito, após inúmeras tentativas frustradas em localizar o veículo nos diversos endereços indicados (IDs no 54735826, no 54735835, no 54735841, no 54735851 e no 54735859). 16. Nem o veículo nem a apelada foram encontrados no endereço constante no contrato. Em razão disso, o autor/apelante pediu auxílio do juízo para localizar endereços da devedora por meio dos sistemas conveniados Bacenjud, Infojud e Siel (ID no 54735829). 17. O juízo indeferiu a consulta e alertou (ID no 54735830): “[...] Não sendo requerida a conversão ou caso a parte autora não indique endereço e/ou não comprove o recolhimento total das custas, no prazo de 5 dias, tornem conclusos para extinção, por ausência de pressupostos de desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. [...]” 18. O apelante pediu que fosse feita diligência em endereço situado em Taguatinga Sul (ID no 54735832). A medida não pôde ser cumprida pela insuficiência de dados do local (ID no 54735835). Foi indicado outro endereço em Taguatinga Sul (ID no 54735838). A diligência novamente foi frustrada ante a incorreção do endereço (ID no 54735841). 19. O apelante reiterou o pedido de consulta aos sistemas conveniados e a expedição de ofícios para as operadoras telefônicas (ID no 54735844). 20. O juízo indeferiu os pleitos e reiterou o alerta contido no item 17 da decisão de ID no 54735830 (ID no 54735846). 21. O apelante pediu a expedição de mandado para endereço na Asa Sul (ID no 54735848). Nem o veículo nem a apelada foram encontrados (ID no 54735851). 22. O apelante solicitou mais uma vez a pesquisa de endereço por meio dos sistemas conveniados e a expedição de ofícios para as operadoras telefônicas (ID no 54735854). 23. O juízo indeferiu novamente (ID no 54735855). 24. O apelante requereu a expedição de ofício para o Palácio do Buriti (ID no 54735856). Nem o veículo nem a apelada foram encontrados (ID no 54735859). 25. O apelante pugnou pela pesquisa de endereço por meio dos sistemas conveniados e a expedição de ofícios para as concessionárias de água e luz (ID no 54735862). 26. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 54735863). O caso difere de outros precedentes. 27. Apesar das inúmeras oportunidades, o apelante deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento dos requisitos da ação de busca e apreensão e, consequentemente, o desenvolvimento regular do processo. 28. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, a parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 29. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. O pedido de pesquisa de endereços por meio de encaminhamento de ofícios às operadoras de telefonia e às concessionárias de água e luz é medida inócua para alcançar a tutela jurisdicional da ação de busca e apreensão do veículo. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos mínimos que demonstrem a sua efetividade, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça. O credor não pode indicar aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo 30. Diante das diversas tentativas infrutíferas de citação da devedora e de localização do bem ao longo de um ano e meio, além de o apelante não ter atendido à determinação judicial, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. 31. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 32. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 33. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 34. A decisão judicial de apresentar novo endereço ou converter a ação em execução foi perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido, o prazo estipulado e a pena de extinção do feito em caso de não cumprimento (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 35. Confirmo a sentença. 36. Informações complementares: a ação foi proposta em 1/4/2022. Emenda em 13/6/2022. Valor da causa: R$ 68.960,68. Sentença proferida em 17/10/2023. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 37. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 38. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 39. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 40. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 41. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 42. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro